Tribunal: STF
Processo: ACO 3689
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA



    Referendo em medida cautelar em ação cível originária. Cadastros de inadimplência federais. Inscrição. Necessidade de observância do devido processo legal. Decisão referendada.



    1. Plausibilidade da alegação, tendo em vista que a jurisprudência do Supremo Tribunal há muito tem reconhecido a necessidade de observância do postulado do devido processo legal para a inclusão de ente estadual em cadastro de inadimplência federal.



    2. Eventual inscrição do autor com base nas supostas irregularidades listadas na petição inicial em cadastros de inadimplência federais implicaria prejuízo imediato a ele, afetando as operações de crédito, o recebimento de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam desembolso, o que pode impactar áreas sensíveis como as da saúde, da educação e da segurança pública.



    3. Fica referendada a tutela de urgência para determinar à União, até o julgamento definitivo da presente ação, que retire a inscrição do Estado de Rondônia dos cadastros de inadimplência federais (incluindo o sistema CADIN/SICONV/SIAFI/SIOPE/FNDE), realizada com base nas supostas irregularidades listadas na petição inicial, ensejadoras das pendências indicadas nos itens 1.1 e 1.5 da página do CAUC (vide e-doc. 2).